Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARTICIPANTES DA CADEIA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista, e nos termos do enunciado da Súmula 297 do STJ. 1.1. Ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, à míngua de instrução probatória na origem, não se pode ausentar a instituição financeira de participação na cadeia de consumo, bem como afirmar a inexistência de solidariedade passiva e de responsabilidade civil por ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta do banco.
2. No caso, a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de imediata restituição de valores, sobretudo diante da fragilidade das provas indiciárias acostadas aos autos, quais sejam, Boletim de Ocorrência Policial e gravações telefônicas.
3. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual. 3.1. Tendo em vista que nos autos a instrução probatória é incipiente, não há qualquer outro documento que auxilie a convicção de se determinar a imediata restituição de valores.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.